Tribunal: TJMT
Processo: 1033910-47.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033910-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LINDOMAR LUAN DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 060.188.431-02 (AGRAVADO), FELIPE PACHECO TANASSOF - CPF: 061.744.321-14 (TERCEIRO INTERESSADO), BRYAN THOMAZ DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 081.954.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA LIMA MARIANA - CPF: 045.635.011-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE
REVOGAÇÃO
DA
BENESSE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOLO OU FUGA. FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. CRIMES DE TRÂNSITO (CULPOSOS). AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VEDAÇÃO À ANALOGIA
IN MALAM PARTEM
. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que concedeu livramento condicional ao reeducando. O
Parquet
sustenta a ausência de requisito subjetivo, apontando como óbices o desligamento da tornozeleira eletrônica e o envolvimento em novos delitos de trânsito durante o cumprimento da pena.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o reeducando preenche o requisito subjetivo para a manutenção do livramento condicional, considerando: (I) se a interrupção do monitoramento eletrônico, justificada por motivo médico, configura falta grave; e (II) se a suposta prática de crimes culposos de trânsito, ainda sem trânsito em julgado, impede a concessão da benesse.

III. Razões de decidir:

3. A falha no monitoramento eletrônico restou devidamente justificada pela necessidade de tratamento médico, conforme certificação da Central de Monitoramento, inexistindo ato de indisciplina, insubordinação ou
animus
de fuga. A ausência de dolo afasta a configuração de falta grave, não maculando o requisito subjetivo necessário à benesse.

4. Quanto aos novos delitos apontados (
arts
. 303 e 305 do CTB),
tratam-se
de infrações de natureza culposa e pendentes de trânsito em julgado. A valoração de tais fatos como óbice intransponível ao livramento condicional, equiparando-os a falta grave por crime doloso, configuraria indevida analogia
in malam partem
e violação ao princípio da presunção de inocência.

5. Inexistindo falta grave homologada ou condenação definitiva por fato novo doloso, deve prevalecer a avaliação do Juízo da Execução que atestou o preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6.
RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. O rompimento técnico ou falha no monitoramento eletrônico, quando devidamente justificado por razões médicas e desprovido de dolo de fuga, não configura falta grave apta a impedir a concessão de benefícios executórios.

2. A suposta prática de novos delitos de natureza culposa, sem trânsito em julgado, não autoriza o reconhecimento automático de falta grave nem impede a concessão do livramento condicional, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 83 a 90. Lei de Execução Penal (LEP),
arts
. 131 a 146. Lei nº 9.503/1997 (CTB),
arts
. 303 e 305.

Jurisprudências relevantes citadas:

TRF-4,
AgExPe
50017145020234047017 PR, Rel.
Loraci
Flores de Lima, 8ª Turma, j. 31.01.2024.

TJ-CE, Agravo de Execução Penal 0049432-26.2015.8.06.0064, Rel. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 13.03.2024.

TJ-DF, Agravo 07202423020248070000, Rel.
Silvanio
Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 27.06.2024.

STJ,
AgRg
no REsp 2009405 MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 21.08.2023.

TJ-SP, Agravo de Execução Penal 0002139-07.2024.8.26.0996, Rel. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 14.05.2024.

TJ-MG, AGEPN 10231170178470004, Rel. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 08.03.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000065-84.2024.8.11.
0018,
que concedeu ao reeducando
Lindomar Luan dos Santos Pereira
o benefício do livramento condicional.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, suscitando, preliminarmente, a nulidade do
decisum
por violação ao devido processo legal, ante a
ausência de prévia manifestação ministerial
. No mérito,
sustenta que o apenado não preenche o requisito subjetivo
necessário, apontando como óbices o suposto cometimento de falta grave, consistente no desligamento da tornozeleira eletrônica, e o envolvimento em novos delitos durante o cumprimento da pena.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando
à
revogação
do benefício de livramento condicional concedido
.

Em contrarrazões, a
Defesa
de Lindomar Luan dos Santos Pereira manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da decisão recorrida
.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, opinou pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que a nulidade restou superada
. N
o mérito,
fundamentou
que o desligamento do monitoramento foi justificado por razões médicas e que os novos delitos, de natureza culposa, não impedem a concessão da benesse
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravado
Lindomar Luan dos Santos Pereira
cumpre pena total de
09 (nove) anos de reclusão
, em decorrência da seguinte condenação:

Guia Única:
Oriunda da Ação Penal nº 1001179-46.2022.8.11.0018, da Comarca de Juara, cuja pena é de 09 (nove) anos de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e violência doméstica contra a mulher, com data do fato em 22/05/2022.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional ao agravado Lindomar Luan dos Santos Pereira, especificamente quanto ao comportamento carcerário satisfatório exigido pelo artigo 83, inciso III, do Código Penal.

O Ministério Público sustenta que o reeducando não ostenta mérito para a benesse, apontando dois fatos desabonadores: a ocorrência de violação no monitoramento eletrônico e o suposto cometimento de novos delitos durante a execução.

Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos da acusação não merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

No que tange à
falha no monitoramento eletrônico,
especificamente no tocante à interrupção do sinal de monitoramento eletrônico, impõe-se uma análise detida e pormenorizada dos elementos probatórios coligidos aos autos.

Depreende-se, da perscrutação do caderno processual, que o episódio de desligamento ou falha no equipamento de fiscalização não se originou de qualquer ato de indisciplina, insubordinação ou, tampouco, de pretensão de evasão por parte do apenado.

Ao revés, a ocorrência encontra-se devidamente amparada por robusta justificativa, consubstanciada na inadiável necessidade de submissão a tratamento médico, circunstância
esta

comprovada
por meio da certidão
da própria Central de Monitoramento Eletrônico
, co
mo bem
ressaltado
n
o
parecer ministerial.

Nesse diapasão, é cediço que para a caracterização da falta grave, impera a necessidade de demonstração inequívoca do dolo ou, ao menos, de desídia grave na conduta do apenado. Inexistindo a vontade livre e consciente de frustrar a execução da pena ou de ludibriar a vigilância estatal, torna-se inviável a equiparação da conduta à falta grave, sob pena de violação frontal aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O mero rompimento técnico ou a falha justificada, desprovidos de
animus
de fuga, não possuem o condão de macular o requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios executórios.

A jurisprudência pátria, atenta a tais peculiaridades, firmou entendimento de que a apresentação de justificativa plausível afasta a configuração de infração disciplinar de natureza grave e, consequentemente, a regressão de regime, conforme se extrai do entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

"PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. APRESENTADAS JUSTIFICATIVAS PARA VIOLAÇÃO DA ÁREA DE INCLUSÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Diante das circunstâncias do caso concreto, justificadas as supostas violações de área do monitoramento eletrônico. Afastadas as faltas graves, não subsistem razões para a decretação da regressão de regime prisional. 2. A fiscalização mediante monitoramento eletrônico é compatível com o regime aberto. Precedentes. 3. Agravo de execução penal parcialmente provido." (TRF-4 -
AgExPe
: 50017145020234047017 PR, Relator.: LORACI FLORES DE LIMA, Data de Julgamento: 31/01/2024, 8ª Turma)

Na mesma linha de intelecção, o Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará reforça que o desligamento episódico, mormente quando justificado e desprovido de dolo, não reflete gravidade suficiente para ensejar medidas drásticas na execução penal:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. [...] 3. Portanto, entende-se que a manutenção do aparelho descarregado por relevante
período de tempo
pode configurar falta grave,
enquanto o desligamento episódico, que não frustra a regular vigilância, não tem o mesmo condão, especialmente quando a defesa
apresenta Justificativa

[...] 5. Voltando à hipótese em comento, entende-se que a conduta do apenado, em tese, poderia configurar falta grave, porém, nas circunstâncias fático-processuais específicas do caso concreto, não poderá ensejar o reconhecimento da infração em razão da falta de suficiente elucidação dos fatos. [...] 7. Considerando, assim, a verossimilhança das alegações defensivas [...] excepcionalmente, entendo que a falta grave não pode ser reconhecida. [...]" (TJ-CE - Agravo de Execução Penal: 0049432-26.2015.8.06.0064 Fortaleza, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 13/03/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2024)

Por fim, coadunando com a tese de que a plausibilidade da justificativa
,
tal como a necessidade médica apresentada nestes autos
,
deve ser sopesada para evitar sanções desproporcionais, colaciona-se o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"Ementa: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O DESCUMPRIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. [...] 4. Verificando-se que o apenado se afastou por curto período de tempo da zona de inclusão, apresentou justificativa plausível para a violação do respectivo perímetro de monitoração,
não rompeu a tornozeleira nem praticou outra falta disciplinar na mesma ocasião e não incorreu em outras faltas disciplinares após o início do monitoramento eletrônico
, mostra-se razoável afastar a falta de natureza grave do artigo 50, inciso VI, e o artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal [...]" (TJ-DF 07202423020248070000 1884873, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024)

Portanto, diante da ausência de dolo na conduta ou de desídia por parte do apenado, não há sustentáculo jurídico para se cogitar em falta grave apta a macular o requisito subjetivo, devendo prevalecer a manutenção do benefício concedido.

No que concerne à argumentação ministerial acerca do
suposto cometimento de novos delitos durante o curso da execução penal,
especificamente as infrações tipificadas nos artigos 303 e 305 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), faz-se imperiosa uma análise jurídica acurada e dissociada de automatismos punitivos.

Compulsando os autos, verifica-se que as condutas imputadas ao agravado ostentam natureza manifestamente culposa, encontrando-se, ademais, pendentes de trânsito em julgado, o que impede a formação de juízo de valor definitivo em desfavor do reeducando.

A pretensão de valorar tais infrações, ainda não definitivas e desprovidas de dolo, como óbice intransponível à concessão ou manutenção do livramento condicional, equiparando-as, por via oblíqua, à falta grave decorrente de crime doloso, configuraria, salvo melhor juízo, uma indevida e perigosa
analogia in malam partem
.

Tal procedimento afrontaria o princípio da legalidade estrita que rege a execução penal, consoante bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É de sabença elementar que o instituto do Livramento Condicional possui regramento autônomo e distinto daquele aplicável aos regimes de cumprimento de pena (fechado, semiaberto e aberto).

O Superior Tribunal de Justiça, guardião da interpretação da legislação federal, já sedimentou o entendimento de que a prática de fato definido como crime durante o período de prova não autoriza a aplicação automática dos consectários da falta grave sem a observância do rito próprio, uma vez que o instituto possui balizas legais específicas (
arts
. 83 a 90 do CP e 131 a 146 da LEP).

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE O PERÍODO DE PROVA. INVIABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Esta Corte posiciona-se no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias previstas nos
arts
. 83 a 90 do Código Penal e 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes da falta grave praticada durante o cumprimento da pena, não sendo possível a aplicação dos consectários legais da falta grave sem a instauração do procedimento adequado. 2. Não se verifica ilegalidade no afastamento da falta grave decorrente da prática de novo delito no curso do livramento condicional, determinando-se apenas a revogação do benefício em apreço, com a desconsideração do tempo no qual o apenado esteve liberado, instaurando-se ainda o procedimento administrativo disciplinar respectivo. 3. Agravo regimental improvido." (STJ -
AgRg
no REsp: 2009405 MG 2022/0191505-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2023)

A
neces
sidade de distinção entre as consequências de novo crime no cumprimento de pena em regime prisional e no gozo de livramento condicional, a jurisprudência elucida que, para este último, a ausência de previsão legal expressa impede a configuração imediata de falta grave, mormente quando ausente o trânsito em julgado:

"Agravo em execução. Livramento Condicional. Recurso do Ministério Público contra a r. decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento de falta disciplinar grave pela prática de novo delito no curso de livramento condicional. 1. O livramento condicional e o cumprimento de pena em regime estão sujeitos a regramentos distintos. Enquanto o reeducando em regime aberto está em efetivo cumprimento de pena, o sentenciado em período de prova do livramento condicional goza de verdadeira liberdade, embora sujeito ao cumprimento de certas condições. Por esta razão, a prática de novo crime impõe consequências distintas para cada um dos casos. [...] 3. No tocante ao livramento condicional, a prática de novo delito durante o período de provas impõe, inicialmente, a suspensão cautelar do benefício (artigo 145 da LEP), e posteriormente, com o trânsito em julgado da condenação pelo novo crime, sua revogação definitiva
[...]
Contudo
, não restará configurada a falta grave, por ausência de expressa previsão legal.
Precedentes do STJ e do TJSP. 4. Sentenciado que praticou novos crimes durante o período de provas do livramento condicional. Comportamento que não configura falta grave. Decisão mantida. 5. Recurso improvido." (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0002139-07.2024.8.26.0996 Presidente Prudente, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 14/05/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2024)

Ademais, sob o prisma da vedação à analogia prejudicial ao réu e da necessidade de observância estrita ao princípio da legalidade,
imperioso
reforça
r
que a desconsideração de períodos ou a imposição de sanções graves exige a subsunção perfeita do fato à norma, o que não ocorre na hipótese de crimes culposos não definitivos equiparados a faltas graves:

"EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL [...] Em observância ao princípio da legalidade e à vedação de analogia em prejuízo do réu, torna-se inviável a possibilidade de se desconsiderar o período de tempo em que o apenado cumpria livramento condicional, na hipótese de suspensão do benefício [...]" (TJ-MG - AGEPN: 10231170178470004 Ribeirão das Neves, Relator.: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Destarte, considerando que os delitos de trânsito apontados não possuem a nota do dolo e tampouco transitaram em julgado, não há substrato jurídico idôneo para reconhecê-los como falta grave ou como impedimento absoluto ao requisito subjetivo, devendo prevalecer a manutenção do
status
libertatis
condicionado já concedido pelo juízo da execução.

Nesse contexto, inexistindo falta grave homologada nos últimos doze meses ou fato novo que desabone a conduta do reeducando de forma contundente, deve prevalecer a avaliação do Juízo da Execução, que, estando mais próximo da realidade do apenado, atestou o preenchimento dos requisitos legais.

Assim, a manutenção do benefício é medida que se impõe, em estrita observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interposto pelo Ministério Público, mantendo
incólume
a decisão que concedeu o livramento condicional ao apenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026